Tribunal: TJSP
Processo: 1009283-80.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009283-80.2017.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é
embargante ANTONIO LUIZ MATIAS, são embargados TEREZINHA DO AVISO
VAZ e NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 49.090
2
VOTO No 49.090
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009283-80.2017.8.26.0019/50001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: ANTONIO LUIZ MATIAS
EMBARGADAS
: NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID E OUTRA
COMARCA : AMERICANA 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 863/873, que julgou procedente o recurso de apelação interposto
contra sentença que julgara procedente ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico ajuizada por Nilce de Carvalho Quelhas Rachid em face de Teresinha do
Aviso Vaz e Antônio Luiz Matias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 49.090
3
O embargante alega, em suma, que o acórdão, ao
reformar a sentença, dar provimento ao recurso de apelação e inverter o ônus de
sucumbência, haveria sido omisso no que concerne aos honorários advocatícios
sucumbenciais. Aduz que se haveria consignado que o valor dos honorários seria
de 10% do valor da causa, sem se especificar, porém, se tal valor seria devido aos
patronos de cada um dos dois requeridos no percentual de 10% para cada, ou 5%
para cada um. Frisa que se trata de advogados diferentes, oriundos de escritórios
de advocacia distintos. Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, mas a
eles nego provimento, pois de nenhuma omissão padece a decisão embargada.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado a forma como
arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais, in verbis (fl. 873):
"Invertidos os ônus da sucumbência, deverá a
autora sucumbente arcar com as custas e
despesas processuais, além da verba honorária
devida aos patronos dos requeridos, arbitrada em
10% do valor da causa atualizado."
Tal verba será devida no percentual de 10% aos
patronos de cada um dos requeridos, portanto.
Como
elementar,
a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que
deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
Em verdade, pretende o embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 49.090
4
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 49.090
5
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator